Tribunal: TJSP
Processo: 1033340-37.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Acórdão que não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do novo CPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000785321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1033340-37.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
MARCIONILIO MARIANO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1033340-37.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 37.230c
2
VOTO No: 37.230c
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1033340-37.2018.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. GABRIEL BALDI DE CARVALHO
EMBARGANTE: MARCIONILIO MARIANO DA SILVA
EMBARGADO: INSS
RECURSO
Embargos de declaração
Acórdão que
não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do
novo CPC Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor,
apontando a finalidade de prequestionamento. Alega que mesmo a lesão mínima
deve ser indenizada, invocando o julgamento do STJ relacionado ao Tema no
416. Argumenta que a documentação médica acostada aos autos comprova a
sua incapacidade laborativa, ressaltando que o nexo causal restou reconhecido.
É o relatório.
O acórdão não se ressente de nenhum dos defeitos previstos
no art. 1.022 do novo CPC.
A questão foi devidamente apreciada em seus aspectos
essenciais, havendo de se considerar afastados os argumentos e disposições
legais que não se harmonizam com a fundamentação.
Ainda que o ora embargante discorde do julgamento, o
acórdão contém clara exposição sobre os motivos que levaram a turma julgadora
a, por votação unânime, manter a improcedência da ação, ante a ausência de
incapacidade laborativa, não se fazendo necessária aqui a repetição dos pontos
já destacados anteriormente.
Observou-se que o laudo pericial está suficientemente
fundamentado e não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico,
merecendo orientar o desfecho da lide.
Não é demais repisar que a concessão do benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1033340-37.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 37.230c
3
acidentário depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre a
moléstia (ou lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela
resultante. A falta de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no
âmbito da legislação infortunística.
Na verdade, os presentes embargos têm caráter infringente,
não se prestando ao reexame da matéria probatória.
Por fim, cabe consignar que, para se ter a matéria como
prequestionada, com vistas à interposição de recurso especial ou extraordinário,
“não é indispensável que a decisão recorrida haja mencionado os dispositivos
legais que se apontam como contrariados. Importa que a questão jurídica, que se
pretende por eles regulada, tenha sido versada” (REsp 1.871/RJ, 3a Turma, rel.
Min. Eduardo Ribeiro, j. em 17/04/1990, DJ de 23/04/1990). No mesmo sentido,
acórdão estampado na RSTJ 92/122.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital